Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-38.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PERIGO CONCRETO DE DANO. INERENTE AO TIPO PENAL DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DECOTADAS. FIXAÇÃO DE REGIME DE ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para fundamentar um decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, porquanto evidenciado apenas que o réu foi flagrado na posse do veículo, cuja origem ilícita tinha conhecimento, revela-se imperiosa a desclassificação da conduta imputada ao acusado para a tipificada no art. 180, caput, do Código Penal.
2. Afasta-se a análise adversa das circunstâncias do crime, pois perigo de dano concreto é inerente ao tipo penal previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo qual o acusado restou condenado.
3. Fixa-se o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto a reprimenda aplicada é inferior a 4 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
4. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal procede-se à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.
5. Recurso conhecido e provido.